Tribunal: STF
Processo: RE 394167
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: em se tratando de declaração de
   inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no caso de artigos
   da L. 8.024/90, o permissivo constitucional pertinente para
   fundamentar o recurso extraordinário é o da alínea b, que não
   dispensa a juntada aos autos da cópia do inteiro teor do
   incidente de inconstitucionalidade julgado pelo órgão Plenário e
   citado pelo acórdão recorrido, uma vez que é contra a sua
   fundamentação que se volta o RE. Precedente.
II. Recurso
   extraordinário: descabimento: questão relativa ao índice cabível
   quando do resgate de títulos (BTN's) que, além de situada no
   âmbito infraconstitucional, demandaria o reexame de claúsulas
   contratuais, ao que não se presta o extraordinário: incidência,
   mutatis mutandis, da Súmula 636 e da Súmula 454.